Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos demandados com os embargos de declaração que formularam, notadamente quanto à necessidade de enfrentamento, à luz dos pedidos constantes da peça exordial, da extensão do que fora assimilado e, lado outro, rejeitado, haja vista a alegação de não apreciação do pedido sucessivo formulado, antes da elucidação dos embargos digam os autores, em 05 (cinco) dias, conforme exige o contraditório que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator